Tribunal: TRF3
Processo: 5001170-51.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
19/261)

5001170-51.2019.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001170-51.2019.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURIVAL SANTOS CAVALARI

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP129347-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS.

O embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF e aponta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, sob o argumento de exclusão da periculosidade pelo Decreto no 2.172/1997 e de caráter exaustivo do rol de agentes nocivos.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao pedido de sobrestamento do feito em razão de tema de repercussão geral e (ii) ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma adequada a controvérsia, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão específica.

A matéria foi analisada na decisão monocrática e no julgamento colegiado do agravo interno, afastando a alegação de omissão.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório do recurso, passível de sanção em caso de repetição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001170-51.2019.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP129347-A

APELADO: LOURIVAL SANTOS CAVALARI

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, inicialmente a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do tema n. 1.209 do STF. Aduz ainda a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, ao argumento de que o Decreto n. 2.172/97 excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos. Aduz, ademais, que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS.

O embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF e aponta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, sob o argumento de exclusão da periculosidade pelo Decreto no 2.172/1997 e de caráter exaustivo do rol de agentes nocivos.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao pedido de sobrestamento do feito em razão de tema de repercussão geral e (ii) ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma adequada a controvérsia, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão específica.

A matéria foi analisada na decisão monocrática e no julgamento colegiado do agravo interno, afastando a alegação de omissão.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório do recurso, passível de sanção em caso de repetição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão